Tribunal: STF
Processo: Rcl 64606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 na Ação Trabalhista 0101008-92.2017.5.01.0059, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



     “Restou evidente que o Sr. Leonardo Peçanha Gonçalves desempenhava suas atividades como corretor de imóveis autônomo, com observância do quanto disposto na Lei n. 6.530/78 e no Decreto n. 81.871/78, de forma que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o vínculo de emprego. 



    Neste sentido, cumpre esclarecer que o contrato de corretagem tem natureza jurídica de contrato de parceria, uma vez que, os corretores podem formar carteiras de clientes, possuem interesse tal qual a imobiliária e a incorporadora no crescimento das vendas, participam ativamente dos lucros auferidos, e, recebem suas remunerações diretamente dos clientes, na forma de comissionamento.” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “[...] não se pode analisar a presente demanda sob o aspecto abstrato, simplesmente por se estar diante de relação entre corretor de imóveis e construtora de imóveis, circunstância que não justificaria, por si só, o reconhecimento do vínculo pretendido, diante da impossibilidade de se autorizar que, em seu ramo de atividade, pudesse a empresa contratar profissionais sem vínculo de emprego, pois o formato de contratação teria sido formulado com intuito fraudulento.



    Cumpre destacar inicialmente que apenas pode justificar o reconhecimento de vínculo a presença concreta e concomitante dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o que não se verifica no presente caso, conforme já esposado diante da ausência de subordinação, o que seria suficiente para afastar a pretensão do reconhecimento de vínculo de emprego.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e consagrou a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[...] Sendo incontroversa a prestação de serviços, cumpria à reclamada demonstrar o trabalho sem subordinação, como fato impeditivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 818, II, da CLT, encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que não carreou aos autos provas capazes de elidir a presunção de veracidade das alegações na exordial e documentos que acompanharam a inicial.



    Cediço que o corretor de imóveis habilitado, ou seja, devidamente inscrito no CRECI, pode ter vínculo empregatício, desde que preenchidos os requisitos necessários à configuração da relação de emprego, ou seja, prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (art. 3º da CLT). Sendo assim, a relação varia de caso a caso e deve ser aferida a partir da análise das provas dos autos.



    No ponto, registro que a Lei nº 6.530/1978 não institui qualquer impedimento à existência da figura do corretor de imóveis empregado. Ao revés, em homenagem ao princípio da primazia da realidade, o § 4º do art. 6º do referido diploma legal, incluído pela Lei nº 13.097/2015, é taxativo ao estabelecer, in verbis: [...].



    O que caracteriza a existência ou não de um contrato de trabalho é a forma pela qual se dá a prestação de serviços. Não é a atividade em si mesma que determina sua natureza, mas a forma pela qual ela é exercida.



    [...]



    Assim, o autor fazia a gestão de equipe (IDs. a7e2014, 600d0d5 e ebb7e7e), fazia as escalas de plantão dos corretores, desmetindo o que disse o preposto da ré, cobrava metas dos corretores (ID. 287195e) e possuía crachá (ID. f7ee473). 



    Afora tudo isso, o próprio laudo pericial, a partir dos documentos contidos nos autos comprova que havia subordinação (fls. 1.161): [...].



    Diante dessas informações, resta comprovada a subordinação do reclamante como corretor de imóveis na qualidade de empregado da reclamada, não merecendo ser acolhida a tese defensiva de que se tratava de uma relação de parceria, eis que havia a determinação para cumprimento de metas e gerenciamento da equipe de corretores.



    Ainda que assim não fosse, não se pode desconsiderar que resta incontroverso que a reclamada atua no segmento de incorporação de imóveis, o que implica dizer que exerce, de modo ordinário e contínuo, com objetivo de lucro e suportando os encargos daí decorrentes, uma atividade para cujo desenvolvimento contrata pessoas, cuja prestação de serviços se faz segundo regras que estabelece. Desse modo, ao assumir os riscos da atividade econômica, preenche a recorrente os pressupostos fixados no art. 2º da CLT.



    Da mesma forma, presente a pessoalidade, pois a prova oral comprovou que o autor não poderia se fazer substituir por terceiros. Conquanto a exclusividade não constitua requisito do vínculo, a testemunha também disse ‘que o autor não poderia comercializar imóveis de outras construtoras’, robustecendo o indício que o autor laborava como empregado da ré, indo de encontro à afirmação da ré de que não existia exclusividade.



    [...]



    Deixando registrado, ainda, que havia onerosidade, posto que o reclamante era remunerado mediante comissões sobre as vendas realizadas, mas não pagas diretamente pelos clientes, mas ‘pagas pela Secretaria de Vendas da reclamada’, conforme comprovou a prova oral produzida.



    Por derradeiro, cabe salientar que a prova oral, como acima registrado, foi corretamente apreciada pelo 1º grau, não há reparos a fazer. Correto o deferimento das parcelas trabalhistas deferidas.



    Desse modo, preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, era de emprego a relação havida entre a partes.” (doc. eletrônico 8, pp. 12-15).



    Nos autos, discute-se a relação de trabalho entre o corretor de imóveis (beneficiário) e a empresa tomadora de serviços (reclamante). 



    Em casos desse jaez, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 62801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)



    No mesmo sentido, também há decisão colegiada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 63556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 64704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 62.255/RS (DJe de 14/11/2023) e Rcl 62.660/MA (DJe de 14/11/2023), ambas da minha relatoria.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111-AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator